Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705926-65.2022.8.07.0005 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: RUAN PABLO BATISTA JORGE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Ruan Pablo Batista Jorge para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 45655949, no prazo de cinco dias. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora